Tribunal: TJSP
Processo: 0138560-78.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1o.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão dos salários em URV em 1o.03.94 realizada pela administração, não obstante a inexistência de obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o, da Lei 8880/94, por equívoco da administração. Conversão correta em URV que implicaria alteração do limite de despesas com pessoal e dos reajustes posteriores. Circunstância que autoriza a compensação da diferença com os reajustes concedidos. Não demonstração de que as alegadas diferenças subsistam, consideradas as compensações e a prescrição quinquenal das parcelas. Sentença que julgou procedente a ação. Recursos oficial e da Fazenda providos, prejudicado o interposto pelos autores. Ainda que se admita diferença devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa quando da fixação de novo padrão de vencimentos em real, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Adequação da fundamentação do acórdão ao decidido no REsp no 1.101.726/SP e RE 561.836/RN em sede de repercussão geral, acrescentados novos fundamentos ora adotados pela Câmara sobre a matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0138560-78.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITA MARIA DA CONCEIÇAO, ALCIDES VIEIRA PINTO, ANGELO
BARDUCCO, ANTONIO LONGO (FALECIDO), MARINEIDE LONGO
SANTA ROSA (HERDEIRO), MARILENE LONGO BULL (HERDEIRO),
ANTONIO VIEIRA (FALECIDO), LUIZA FILIPPONI VIEIRA (HERDEIRO),
MARIA LÚCIA VIEIRA MESSIAS (E SEU ESPOSO) (HERDEIRO), ANNA
PEREIRA DE CREDO (FALECIDO), JOÃO BAPTISTA ROSS (HERDEIRO),
JOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO (HERDEIRO), MARIA DE LOURDES
(HERDEIRO), ARACY EDWIGES VICTORIANO, EMILIA GALHARDO
BRAGA, HYLARIO EVANGELISTA PONCE, ILDA JORGE DA ROCHA,
IZAURA DA ANNUNCIAÇAO PAES, JAMIR MIGUEL, JESUS DE MARIA
COMIM DOMINGUES (ESPÓLIO), JOAO STUMPO ROSSETTO, JULIO
CARNIETO, LEIDA PADOVAN BALDINI, MARIA UNIDORCINA DE
CAMPOS, NILZA THEREZA TANCLER, OLECIA DE OLIVEIRA ALMEIDA,
PEDRO ANTONIOLLI (FALECIDO), CLAUDIMIR ANTONIOLLI (E SUA
ESPOSA) (HERDEIRO), CLAUDETE ANTONIOLLI DONINI (E SEU
ESPOSO) (HERDEIRO), ADRIANA ANTONIOLLI IATAURO (HERDEIRO),
RICARDO ANTONIOLLI IATAURO (E SUA ESPOSA) (HERDEIRO),
FERNANDO JOSÉ ANTONIOLLI IATAURO (E SUA ESPOSA) (HERDEIRO),
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, BENEDITA MARIA DA
CONCEIÇAO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão,
adequando a sua fundamentação ao decidido no REsp no 1.101.726/SP e RE
561.836/RN. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 02/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0138560-78.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS:
BENEDITA
MARIA
DA
CONCEIÇÃO
e
OUTROS, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO
FERROVIÁRIOS. Inativos e pensionistas. Conversão
dos salários em URV em 1o.03.94 realizada pela
administração,
não
obstante
a
inexistência
de
obrigatoriedade. Inobservância do art. 22, parágrafo 2o,
da Lei 8880/94, por equívoco da administração.
Conversão correta em URV que implicaria alteração do
limite de despesas com pessoal e dos reajustes
posteriores. Circunstância que autoriza a compensação
da diferença com os reajustes concedidos. Não
demonstração de que as alegadas diferenças subsistam,
consideradas as compensações e a prescrição quinquenal
das parcelas. Sentença que julgou procedente a ação.
Recursos oficial e da Fazenda providos, prejudicado o
interposto pelos autores. Ainda que se admita diferença
devida, oriunda do equívoco na conversão, ela cessa
quando da fixação de novo padrão de vencimentos em
real, em consonância com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria. Adequação da
fundamentação do acórdão ao decidido no REsp no
1.101.726/SP e RE 561.836/RN em sede de repercussão
geral, acrescentados novos fundamentos ora adotados
pela Câmara sobre a matéria.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por
ferroviários aposentados e pensionistas para condenar a Fazenda do Estado
ao recálculo da complementação de pensão e proventos, com a conversão
em URV conforme os percentuais pleiteados, e ao pagamento das
respectivas diferenças, atualizadas, acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês ano, observada a prescrição quinquenal das parcelas. Além do recurso
oficial, as partes apelaram.
Em suas razões recursais, os autores pleiteiam a
majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. Asseveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a verba deve ser fixada em percentual sobre o valor da condenação,
observados os parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC 1973. Para tal finalidade,
pedem o provimento do recurso.
Em suas razões recursais, a Fazenda do Estado insiste
na prescrição do fundo de direito. Alega que a pretensão implica afronta aos
arts. 5o, II, 25 e 37, caput, X e XIII, da CF. A Lei Federal 8.880/94 não se
aplica aos servidores estaduais, mas apenas aos trabalhadores da iniciativa
privada e servidores federais. O Estado de São Paulo não estava obrigado a
converter os vencimentos dos servidores em URV, o cruzeiro real
continuava a ser a moeda de curso legal. Acrescenta que a garantia de
irredutibilidade de vencimentos diz respeito ao valor nominal, e não à
manutenção do valor em URV. Os apelados não comprovaram redução
nominal nos vencimentos. O art. 40, § 8 o, da CF não se aplica aos autores,
admitidos pela CLT. As complementações de aposentadoria e pensão
continuam a ser pagas, observado o art. 40, § 2o, da CF. No tocante aos
juros de mora, devem ser fixados em 6% ao ano, consoante o art. 1o -F da
Lei 9494/97. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
Recursos tempestivos e respondidos.
O acórdão de fls. 367/373 deu provimento aos
recursos oficial e da Fazenda do Estado para julgar improcedente a ação,
prejudicado o recurso dos autores.
Interposto recurso extraordinário (fls. 377/387), o
Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Câmara, em
atenção ao disposto no art. 1030, II, do CPC 2015, à vista do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 561.836, Tribunal Pleno, v.u., Dje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.02.2014, sob regime de repercussão geral (fls. 592/593).
É O RELATÓRIO.
Em
consonância
com
o
decidido
no
REsp
1.101.726/SP e com a firme jurisprudência que se pacificou a respeito do
tema, excluo do acórdão o fundamento consistente na não aplicação da Lei
no 8.880/94 aos Estados e Municípios. Fica mantida, porém, sua parte
dispositiva, adequada a sua fundamentação ao REsp no 1.101.726/SP, Dje.
14.08.2009 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN, Tribunal
Pleno, v.u., Dje 10.02.2014, nos termos a seguir expostos.
Não operou a prescrição do fundo do direito (art 1o do
Decreto 20.910/32), consoante entendimento firmado no Superior Tribunal
de Justiça, em demandas idênticas à presente (Recurso Especial no 804591-
RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, J. 16/05/2006, DJ 19.06.2006, p. 200,
Agravo de Instrumento no 1.038.172-SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis
Moura, decisão monocrática publicada em DJ 15.05.2008).
Ao realizar a conversão em março de 1994, o Estado
de São Paulo observou a média aritmética dos valores dos salários em URV
dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
conforme o art. 22, I e II, da Lei 8880/94, mas, por equívoco, não observou
que o valor resultante, para março, era inferior àquele do salário de
fevereiro em cruzeiros reais, contrariando o disposto no parágrafo 2o
daquele dispositivo. Esse equívoco resultou numa diferença de
vencimentos.
Essa diferença não corresponde, porém, ao valor
apurado pelos autores na inicial (fls. 11/12), nem está demonstrada a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência diante dos reajustes posteriores.
Com efeito, os autores pretendem que o salário de
março seja apurado de acordo com o maior valor em URV, decorrente da
divisão do salário de fevereiro em cruzeiros reais, pelo valor da URV em
01.03.1994 (fl. 11/12). Essa forma de cálculo não está prevista no referido
art. 22 da Lei 8880/94.
De acordo com o disposto no art. 22, parágrafo 2o, da
Lei 8880/94, se a média em URV dos salários dos 4 meses anteriores,
multiplicada pelo valor da URV em 01.03.1994, resultar em salário inferior
ao de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, deve prevalecer, para março, o
valor deste último. A diferença deve observar esse parâmetro. Isso não
constitui, obviamente, afronta aos arts. 40, § 8o, 7o, VI e X, da CF nem ao
art. 6o, § 2o, da LICC.
A redação do dispositivo é clara a esse respeito:
“art. 22 - (...)
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não
poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos
efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994,
em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95,
inciso III, da Constituição.”
Os autores, contudo, limitam-se a arguir a existência
de diferenças decorrentes da conversão em URV, mas não demonstraram
que elas subsistem. Com efeito, mesmo que se adote a orientação do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.101.726/SP, Dje.
14.08.2009, no sentido de que são inamissíveis compensações entre
diferenças oriundas de conversão em URV e os reajustes salariais
concedidos posteriormente, deve ser considerado que eventuais diferenças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidas pela não observância da conversão cessam quando da fixação de
novo padrão de vencimentos em reais para o servidor, no caso dos
ferroviários, um novo piso salarial em reais.
Conforme
assinalado
pelo
Desembargador
REINALDO MILUZZI, na Ap.903.609-5/1, desta 10a Câmara, j.
22.06.2009, este tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
que afirma que a fixação de novos padrões em reais substitui o padrão
anterior convertido:
“DECISÃO : Agravo regimental de decisão pela qual
neguei seguimento ao RE, por julgar devida a inclusão do percentual de
11,98% nos vencimentos dos recorridos, em decorrência de sua conversão
para a URV de 1o março de 1994. Alega a agravante que a decisão ora
recorrida não se manifestou sobre a limitação dos efeitos desta condenação
à edição da Lei 9.421/96, que fixou novos padrões remuneratórios para os
servidores do Judiciário, conforme já pacificado neste Tribunal na ocasião
do julgamento da ADIn 1.797. Recebo o agravo regimental como embargos
de declaração. No julgamento da ADIn 1.797, 21.9.2000, Pleno, Galvão,
explicitou o Tribunal que a diferença mencionada seria devida, aos
servidores, de abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de
abril de 1994 a janeiro de 1995 - inclusive; já que, em janeiro de 1997,
entrou em vigor a Lei no 9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos
servidores do Poder Judiciário, fixou novos padrões de vencimentos em
real; e, em fevereiro de 1995, os Decretos Legislativos nos 6 e 7 (DOU de
23.01.95), que estipularam novas cifras para a remuneração dos Ministros
de Estado e membros do Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do
STF por força da Lei no 8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a
magistratura federal. Reafirmou este entendimento o Plenário em decisão
unânime (AO 613, 26.2.2003, Pleno, Ellen). Acolho os embargos para
acrescentar esse fundamento à decisão embargada e alterar a sua parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositiva que passará a ter o seguinte teor: Dou parcial provimento ao
RE (art. 557, § 1o-A, C.Proc.Civil) para determinar a aplicação da
limitação temporal, nos termos dos precedentes citados. (Decisão
monocrática proferida no RE 407981 AgR/PE, relatado pelo Ministro
SEPÚLVEDA PERTENCE, publicada em 8.6.06)
“DECISÃO: A União interpõe recurso extraordinário
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que entendeu
ter a regra instituída pela Lei n. 8.880/94, que manda observar-se o último
dia do mês, desconsiderando a data do efetivo pagamento, provocado
indevida redução de vencimentos dos servidores públicos. 2. A recorrente
sustenta a constitucionalidade da Lei n. 8.880/94 e postula a reforma do
acórdão impugnado para que seja declarado indevido o reajuste ou, caso
seja entendido de forma diversa, que o acórdão recorrido seja ajustado aos
limites temporais definidos no julgamento da ADI n. 1.797,Relator o
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 26.4.01. 3. O entendimento pacificado neste
Tribunal é no sentido de que os servidores públicos têm direito ao reajuste
de vencimentos na razão de 11,98% [onze vírgula noventa e oito por
cento], percentual excluído da remuneração dos agentes públicos em
virtude da errônea conversão dos seus estipêndios em URV [ADI n. 2.323,
Relator o Ministro Ilmar Galvão, Sessão do dia 25.10.2000; RE n. 303.330,
Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 11.2.2002, e AI n. 331.780-AgR,
Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 22.3.2002]. 4. Quanto ao limite
temporal, este Tribunal definiu, no julgamento da ADI n. 1.797, Relator o
Ministro Ilmar Galvão, DJ de 13.10.2000, que "considerando, entretanto,
que a decisão impugnada não esclareceu os limites temporais de aplicação
da diferença sob enfoque, impõe-se dar-lhe interpretação conforme à
Carta, para o fim de deixar explicitado ser ela devida, aos servidores, de
abril de 1994 a dezembro de 1996; e, aos magistrados, de abril de 1994 a
janeiro de 1995, posto que, em janeiro de 1997, entrou em vigor a Lei no
9.421/96, que, ao instituir as carreiras dos servidores do Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixou novos padrões de vencimentos em real; e, em fevereiro de 1995, os
Decretos Legislativos nos 6 e 7 (DOU de 23.01.95), que estipularam novas
cifras para a remuneração dos Ministros de Estado e membros do
Congresso Nacional, aplicáveis aos Ministros do STF por força da Lei no
8.448, de 21.07.92, com reflexos sobre toda a magistratura federal". Dou
parcial provimento ao recurso extraordinário com fundamento no disposto
no artigo 557, § 1o-A, do CPC.” (Decisão monocrática proferida no RE
488994/SP, relatado pelo Ministro EROS GRAU, publicada em 9.6.06)
É certo que a conversão se realizou apenas porque
houve adoção de nova moeda numa data determinada, enquanto os
reajustes, depois percebidos pelos servidores, serviram para atualizar suas
remunerações, diante da inflação posterior à conversão. Todavia, mesmo
que prevaleça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que entre aquela e estes não possa haver compensação, eventuais diferenças
devidas por força de incorreta conversão cessam por ocasião da fixação de
novo padrão em reais, ou no caso dos ferroviários, novo piso salarial em
reais. Para eles o novo piso em reais foi fixado em contrato coletivo de
trabalho firmado em 1995, para o biênio de 1995/1996. Esta, como já
assinalado, é a orientação do Supremo Tribunal Federal que acabou
consolidada no julgamento do RE 561.836/RN, Tribunal Pleno, v.u., j.
26.09.2013, Dje 10.02.2014, em sede de repercussão geral. Observe-se que
a ação foi ajuizada em dezembro de 2004.
Como bem assinalou a Desembargadora Teresa
Ramos Marques, na Apelação no 841.834.5/7, desta 10a Câmara:
“Certamente, para todos os autores já ocorreu a
fixação de novo padrão de vencimentos em reais para o cargo, após março
de 1994, seja por reenquadramento, reestruturação da carreira ou promoção.
Não provado que a legislação relativa ao cargo que ocupam e já ocupavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 1994 manteve o mesmo padrão de vencimento em reais, limitando-se a
reajustá-lo por índices de correção monetária, observado ainda o período da
prescrição quinquenal das parcelas vencidas, não há substrato probatório
para o julgamento da procedência”.
Não bastasse tudo isso, cumpre transcrever as
considerações expendidas pelo Desembargador Torres de Carvalho, na
apelação no 848.654.5/6, também desta 10a Câmara, que corroborou a
conclusão pela impossibilidade de acolhimento do pedido inicial:
“O art. 22 da LF no 8.880/94, por conversão da
medida provisória que o antecedeu, determina que os vencimentos sejam
convertidos em URV no dia 1o de março de 1994; a conversão
corresponderá à média aritmética em URV dos vencimentos de novembro e
dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, convertidos no último dia
do mês segundo a tabela de conversão então editada. Esse é o cálculo que os
autores deveriam ter feito: o valor em URV assim obtido comparado com os
valores em cruzeiros reais pagos nos meses de março, abril, maio e junho de
1994, para verificação de eventual diferença. As diferenças apuradas em
reais a cada mês não se acumulam, nem refletem uma nas outras; são
diferenças isoladas, já prescritas por referentes a período que ultrapassa a
prescrição parcelar.
“Observo que o Supremo Tribunal Federal negou
liminar para suspender decisão do Conselho de Administração do Superior
Tribunal de Justiça que determinara a incorporação da diferença de 11,98%
aos vencimentos de seus servidores (Procurador Geral da República vs
Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça, ADI no 2.323-
DF, Pleno, 25-10-2000, Rel. Ilmar Galvão, com quatro votos vencidos). A
decisão teve em vista a específica situação da reorganização da Justiça
Federal e o fato concreto das tabelas de vencimentos trazidas pela LF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.421/96; não é decisão que se estenda a outros casos, nem passível de
aplicação ao Estado. A decisão reforça o que é visto a seguir a absoluta
necessidade de os interessados demonstrarem a existência das diferenças e a
sua não absorção pelos reajustes seguintes. 4.Os autores não demonstraram
que os reajustes concedidos pela Administração tenham sido inferiores aos
valores mencionados pela LF n° 8.880/94, nem que a conversão em reais
em 1-7-1994 lhes tenha causado prejuízo. Não demonstraram que persistam
diferenças dentro do quinquênio prescricional (a ação foi proposta em
7-7-2008), ante as diversas reorganizações administrativas e revisões
salariais feitas nesses anos, anotado que as diferenças existem até que
concedidos novos aumentos em reais, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal. Admite-se que os autores tinham direito à conversão para
URV em 1-3-1994; mas nada há a conceder ante a total falta de
demonstração de prejuízo e de diferenças atuais a pagar”
Pelo meu voto, mantenho o acórdão que deu provimento
aos recursos oficial e da Fazenda do Estado para julgar improcedente a
ação, prejudicado o recurso dos autores, adequada a sua fundamentação ao
decidido no REsp no 1.101.726/SP e RE 561.836/RN.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR